Tribunal: TCU
Processo: 045.834/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto Associação Brasileira de Estudos e Combate Ao Doping (CNPJ: 04.984.697/0001-33) contra o Acórdão 6408/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping contra o Acórdão 6408/2024-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, imputar-lhe débito e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping contra o Acórdão 6408/2024-TCU-Segunda Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Procurador (a) -Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Secretário-Executivo do Ministério do Esporte, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 44008/2024-TCU/Seproc e 44007/2024-TCU/Seproc, expedidos em 26/9 e 2/10/2024 (peças 166 e 169).